Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007667-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), KARINA LAIS CORVETTO - CPF: 031.811.181-09 (AGRAVADO), A. C. L. - CPF: 062.549.811-90 (AGRAVADO), KARINA LAIS CORVETTO - CPF: 031.811.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ATENDIMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA
– AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência dever ser deferida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1001273-97.2023.8.11.0037, movida por A. C. L., representado por Karina Lais Corvetto, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilize todo tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do autor, inclusive o custeio do tratamento
home care
, conforme prescrição médica, sob pena das providências previstas no artigo 497 do Código de Processo Civil.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta ser incabível o custeio pela operadora do tratamento na modalidade
Home Care
, haja vista a ausência de cobertura contratual e de prescrição médica específica.

Ao final, pede o provimento do recurso e a revogação definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 166650194).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 182079675).

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 183412162).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula no 469 do STJ a qual aduz que
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
. Por sua vez o artigo 35-G da Lei no 9.656/98, prevê que
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.
”.

O serviço
home care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse.

Este tipo de tratamento se apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que a internação domiciliar é a mais adequada,
deve ser deferida.

Dada a particularidade do
home care
dentre os tipos de tratamento domiciliar, tem-se que,
a priori
, o dispositivo contratual indicado pela agravante não atende ao comando do art. 54, § 4o, do CDC.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Na Corte Superior também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de internação domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp no. 253.329/RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151/SP, publicado em 12.09.2014; REsp no 1.402.179/PE, publicado em 11.09.2014; REsp no. 1.459.549/PB, publicado em 09.09.2014, todos em decisão monocrática).

Eis alguns julgados neste exato sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
- Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO:
A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Prescrito o tratamento domiciliar (home care) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença
.
Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor
.
O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas
.” (Agravo de Instrumento no. 143286/2013, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (sem grifos no original).

A plausibilidade das alegações do agravado decorre do laudo médico e demais documentos juntados aos autos eletrônicos de primeiro grau, nos quais é incontroverso que o autor deu entrada no Hospital e Maternidade São Lucas com fortes dores abdominais e fraqueza nas pernas, com dificuldade de andar, sendo diagnosticado com lesão expansiva intradural, intramedular e lesão neoplásica (tumor na medula), medindo de aproximadamente 3,5 cm, bem como que diante da gravidade do caso, foi submetido a cirurgia para retirada do tumor na medula, necessitando também de vaga em UTI pediátrica, além de que recebeu alta hospitalar em 28/01/2023, com prescrição de fisioterapia motora contínua em domicílio.

Portanto, é um dever da agravante fornecer o acesso aos tratamentos necessários sem as limitações constantes nas cláusulas contratuais ao paciente, pois a negativa na prestação de serviços médico-hospitalares pelo plano de saúde atenta contra a dignidade da pessoa humana.

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça ao autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo tratamento necessário ao restabelecimento da saúde, inclusive o custeio do tratamento
home care
indicado por prescrição médica especializada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância

com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024